Tribunal: STF
Processo: Rcl 52735
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento à reclamação com fundamento na Súmula Vinculante 37. Eis um trecho desse julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal daquele Estado, nos autos do Processo 0814522-59.2018.8.12.0001.



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos da tese fixada no Tema 1.126-RG, o Tribunal reclamado aplicou parcialmente o entendimento consolidado por esta Corte Constitucional, qual seja: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesses termos, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto, tendo o TJMS reconhecido a equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual 4.834/2016 e determinado a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório, o fez em desacordo com o preceito legal.



    (…)



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    (…)



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    (…)



    Todavia, no caso em apreço, não obstante a autoridade reclamada ter afastado a condenação relativa à diferença de valores correspondentes ao período anterior aos efeitos da Lei Estadual 4.834/2016 (5.2.2013 até 31.12.2015), manteve hígida a condenação quanto ao período posterior (a partir de 1º.1.2016), sem observar o princípio da legalidade estrita, haja vista que não obedeceu o escalonamento temporal previsto na lei.



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao conceder aumento sem observância da legislação pertinente e com fundamento no princípio da isonomia, aplicou de forma equivocada o tema 1126 da repercussão geral e a Súmula Vinculante 37.



    (…)



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto na aludida norma, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF.” (eDOC 47)



    Os embargantes aduzem, em síntese, “a nulidade da citação editalícia pela inexistência de diligências por parte do embargado para tentar localizar os endereços dos embargados.”



    Afirma ainda ”o não conhecimento da reclamação em face do não esgotamento da instância, pois pendente de julgamento perante o TJMS embargos de declaração com efeitos infringentes interposto pelo reclamante.”



    Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da citação editalícia e o não conhecimento da reclamação pelo não esgotamento da instância ordinária. (eDOC 53)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual manifesto o intuito protelatório do recurso. 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    Em primeiro lugar, não há que se falar em nulidade da citação por edital.



    Vejamos.



    Extrai-se dos autos que, em 1.8.2022, os embargantes compareceram aos autos, espontaneamente, e apresentaram contestação à presente reclamação, (eDOC 42), o que, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, supre a falta ou a nulidade da citação. 



    Ressalte-se, por fim, que a decisão constante no eDOC 47, somente foi publicada em 15.8.2022, após ciência inequívoca da demanda pelos embargantes.



    No mais, conforme mencionado na decisão ora agravada, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Feitas essas consideração, verifica-se que, nos termos da regulamentação disposta no Código de Processo Civil, apenas será necessário o esgotamento das instâncias ordinárias quando a reclamação for ajuizada por suposta inobservância de paradigma da repercussão geral.



    Assim, tendo em vista que, no caso dos autos, o provimento se deu com fundamento em Súmula Vinculante, não há que se falar em necessidade de esgotamento de instância.



    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.



    Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrente (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente